Tribunal: TJDFT
Processo: 0743339-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência, repetição do indébito e indenização por danos morais, que, ao resolver o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato celebrado entre a autora e a empresa ré, e condenar a empresa ré: (i) a restituir à autora a quantia de R$ 23.768,25 transferida em 10/3/2021, em decorrência da invalidação do contrato, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde a data do efetivo desembolso e acrescida de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação da última requerida em 22/7/2023, devendo a autora abater os valores transferidos a ela pela empresa ré, quando da realização dos cálculos; e (ii) a pagar R$ 5.000,00 a título de compensação pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a contar da data da sentença. Os pedidos formulados pela autora em face do banco réu foram julgados improcedentes. 1.1. No apelo, a autora pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. Defende, em suma, falha na prestação dos serviços pelo banco réu alegando o seguinte: (i) o contrato de empréstimo consignado do banco réu somente fora contratado mediante informações fraudulentas, sendo repassadas por um próprio funcionário da instituição financeira; (ii) não há se falar em objeto lícito, uma vez que as instituições financeiras agiram na ilegalidade ao condicionar que a apelante contratasse um empréstimo consignado mediante informações incongruentes e ilegais; e (iii) o banco réu agiu na ilegalidade ao fazer com que a apelante contratasse um empréstimo sob informações falsas.
2. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária apelada pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida. 2.1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o apelante e a instituição financeira apelada. 2.2. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A Resolução no 5.057/2022 do Conselho Monetário Nacional – CMN, que revogou a Resolução no 4.292/2013 do CMN, regulamenta o procedimento de portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, estabelecendo em seu art. 2o, que “A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade”. 3.1. Segundo o Banco Central, a portabilidade acontece entre instituições financeiras, devendo o cliente comunicar a sua intenção de realizar a portabilidade à nova instituição (instituição proponente) e esta fica responsável de entrar em contato com a instituição credora original e solicitar o saldo devedor da dívida. 3.2. O acervo probatório dos autos indica que a operação financeira efetuada pela empresa apelada não se assemelha à portabilidade de operação de crédito realizada com pessoa natural, nos termos do inciso I do § 1o do art. 1o da Resolução no 5.057/2022 do CMN, conceituada como a “transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor”.
4. No caso, é possível verificar que o banco apelado trouxe ao feito elementos capazes de demonstrar a culpa exclusiva da apelante e de terceiro. 4.1. O banco apelado defendeu, em síntese, que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços sob o argumento de que a apelante fora vítima de golpe praticado por terceiros, facilitado por sua negligência. 4.2. Consoante os autos, a apelante foi induzida por suposta correspondente bancária do banco apelado a contratar novo empréstimo com a referida instituição financeira, sob a promessa de quitação do empréstimo antigo com instituição financeira diversa. 4.3. De acordo com a petição inicial e os documentos que a acompanham, a contratação em si desse novo empréstimo consignado ocorreu mediante assinatura da apelante e o valor emprestado fora depositado regularmente pelo banco apelado na conta da consumidora/apelante, nos termos do contrato firmado entre as partes.
5. A fraude perpetrada, consumada com a transferência voluntária do valor total de R$ 23.768,25 pela própria apelante à empresa apelada, não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do banco apelado, porque houve o rompimento do nexo de causalidade. 5.1. Logo, não incide no caso em apreço o disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, pois trata-se de fortuito externo e não fortuito interno. 5.2. Além disso, ao que tudo indica, não era possível ao banco apelado obstar a ocorrência de prejuízo à apelante, haja vista que o dano decorreu exclusivamente de ação dolosa da empresa apelada que, com seu ardil, convenceu a apelante a transferir-lhe a integralidade do valor obtido com o empréstimo consignado contratado junto ao banco apelado, sob a promessa de quitação de empréstimo anterior.
6. A transferência dos valores a empresa apelada foi realizada pela própria apelante e não pelo banco apelado, situação que não implica em qualquer vício no contrato de empréstimo havido com a instituição financeira, por meio do qual, cumpre reiterar, a apelante recebeu o montante contratado em sua conta bancária. 6.1. Não restou comprovada a participação do banco apelado na fraude, pelo contrário, pois o crédito foi concedido e o valor depositado na conta bancária da apelante, que, de modo voluntário, sem consultar qualquer das instituições financeiras integrantes da suposta portabilidade, transferiu o valor para a empresa apelada. 6.2. O banco apelado não se limitou a negar a prática do suposto ato ilícito, mas comprovou que toda a operação foi realizada mediante livre e espontânea vontade da apelante, atendendo o disposto no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor cumulado com o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6.3. Ainda que a apelante sustente ter sido ludibriada a contratar novo empréstimo consignado e a transferir os valores à empresa apelada, não se evidencia participação do banco apelado na apurada fraude.
7. Tem-se, portanto, que a noticiada fraude não ocorreu por falha na prestação de serviço e segurança do banco apelado, mas por culpa exclusiva da apelante e de terceiro. 7.1. Não restando demonstrada falha na execução dos serviços prestados pelo banco apelado, afasta-se, por conseguinte, qualquer reparação material ou moral pelos empréstimos/transferências efetuadas na conta da apelante. 7.2. Precedentes: “[...] 1. Não há falar em responsabilidade do banco, porquanto não há elementos nem a informação da participação da instituição financeira na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do apelante, que, de vontade própria, transferiu o valor para empresa terceira. [...] 3. Apelação conhecida e não provida.” (07072021220238070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE de 22/1/2024); “[...] 2. O contrato apresentado nos autos não apresenta nenhuma irregularidade ou vício, existindo, ainda, prova de que os valores contratados foram transferidos para a parte autora, que livremente os transferiu para outra ré, a quem se atribui a autoria da fraude. 3. Inexistindo qualquer prova que evidencie falha na prestação de serviço pelo Banco, como eventual quebra da proteção dos dados bancários ou a cooperação deste com a pessoa jurídica a quem se atribui a fraude, inviável reconhecer a responsabilidade do Banco apelante pelos danos sofridos pela parte autora. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.” (07132623520228070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE de 15/12/2023).
8. Dessarte, ausente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do banco apelado, bem como demonstrada a culpa exclusiva da apelante e de terceiro, a sentença não deve ser reformada.
9. A norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (a causa tem o valor de R$ 30.840,00). Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça.
10. Recurso improvido.